Tribunal: TJDFT
Processo: 0750996-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750996-52.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CONSOLATA DE AZEVEDO NATTRODT AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Consolata de Azevedo Nattrodt contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0744745-15.2024.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação indenizatória em que se pretende a condenação do réu pelos danos materiais que a parte autora alega ter sofrido em decorrência de ato àquele atribuído, que não teria efetuado o correto pagamento dos valores do PASEP que lhe eram devidos. A parte autora tem domicílio na cidade de Manaus/AM e o saque dos valores depositados em conta do PASEP àquela vinculada, fato que teria dado origem ao processo, foi realizado em agência do réu localizada no mesmo Município. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicadas de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. O Código Civil estabelece que o tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso, a ação poderia ter sido ajuizada pela parte autora no foro do seu domicílio ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP, já que este deve ser considerado o domicílio do réu em relação ato que deu origem ao presente feito. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e, também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa seria permitir que a parte autora escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a parte ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. FORO. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDOR. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, portanto, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 2. A elevada distribuição de ações em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, §3o do CPC. Precedentes. 3. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do credor, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1752408, 07221748720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em adição, é oportuno destacar a alteração promovida pela Lei n. 14.879/2024 no artigo 63 do CPC, ao preceituar que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (§5o). Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora reside no Manaus/AM, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito teria sido praticado em agência do réu localizada no mesmo Município, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM, via redistribuição. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos.” Alega o Agravante que a competência territorial é relativa, por isso não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula n. 33 do STJ. Justifica ter ajuizado a ação no Distrito Federal em razão de a sede do Agravado ser nesta localidade, na forma do art. 53, III, “a”, do CPC. Defende, também, que em se tratando de ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar, de ofício, da competência territorial, consoante a Súmula n. 23 do TJDFT. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede que o recurso seja provido para que a decisão agravada seja reformada, assegurando o prosseguimento da ação no foro escolhido. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Juntou documentos (Id. 67076993). É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo gratuidade de justiça à Agravante somente em relação ao preparo deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro verossimilhança nas alegações da Agravante, nem probabilidade do direito invocado nas razões recursais. Ressalto, de logo, que a relação jurídica entre o servidor público beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil S.A, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, pois os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto nos arts. 2o e 3o do CDC. Ainda destaco a recentíssima alteração do art. 63 do CPC pela Lei no 14.879, de 4.6.2024, que ampara o entendimento de que não se pode propor ação em juízo aleatório, bem como a declinação da competência de ofício, in verbis: “§ 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” No caso concreto, o Agravante reside em Manaus/AM e seus advogados têm escritório no Rio Grande do Sul, por isso o ajuizamento da ação em Brasília deveria ser justificado, o que não ocorreu, nem obedece a qualquer critério legal de fixação de competência territorial. Ademais, o só fato de o Agravado ter sede em Brasília não justifica a escolha do foro pelo credor, especialmente porque se trata de empresa com atuação nacional. Nesse sentido são os seguintes precedentes do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - RELAÇÃO DE CONSUMO - RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA EX OFFICIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO CONSUMIDOR. 1. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 391.555/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 20/4/2015.) Não se pode olvidar, ainda, que o juízo tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA POR CONSUMIDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1805181, 0745018-31.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2024, publicado no DJe: 02/02/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR INTERESSE PÚBLICO E BOM FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. FORUM SHOPPING. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que “O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. “ 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional – de interesse público - de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. 4. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da interpretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 5. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC).Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping). Nesse raciocínio, as condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem, ao serem multiplicadas, afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 6. Na análise de eventual abuso na escolha do foro competente, deve-se ponderar as facilidades trazidas ao processo pelas inovações tecnológicas que anularam as distâncias físicas. Os atos processuais são eletrônicos, sem qualquer necessidade de deslocamento físico. Audiências e contatos com os juízes, inclusive para entrega de memoriais podem ser realizados por vídeo conferência. Antes e independentemente da Pandemia da Covid-19, o CPC previu, no art. 937, § 4o que “É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.” 7. Em ótica individual, pouca ou nenhuma dificuldade se apresenta à autora da ação (ainda que consumidor) o julgamento em comarca diversa do seu domicílio. Aliás, o que ocorre neste caso e em tantos outros é uma opção distante do domicílio do consumidor, o que, em termos, globais tem trazido desequilíbrio equitativo em ações ajuizadas contra o Banco do Brasil que possui agência e representações em todo o país. 8. O ajuizamento em Brasília de milhares de ações contra o Banco do Brasil para cumprimento de sentença de ação coletiva é desproporcional, o que ensejou alerta do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, do TJDFT, que, para demonstrar a dimensão do problema, em agosto de 2022, emitiu a Nota Técnica 8/2022 – CIJDF. 9. O artigo 53, III, ‘b’ do CPC define que é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Como pontuado pela Nota Técnica 8/2022: “a partir da visão panorâmica do sistema processual civil, entende-se que, a regra contida na alínea ‘b’, do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea ‘a’, já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. A aplicação desse entendimento privilegia o sistema jurídico como um todo e comprova que o sistema civil e processual civil são compatíveis, porquanto coerente e necessária segundo o disposto no artigo 75, IV, do CC, além do próprio artigo 46 do CPC.” 10. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a declinação de ofício pelo magistrado em face de "(...) escolha arbitrária da parte ou de seu advogado" (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 11. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 12. O abuso de direito processual é matéria de ordem pública e, por isso, a possibilidade de declínio da competência de ofício, ainda que antes da citação, é medida essencial para o devido exercício da jurisdição. O exercício abusivo de direito de escolha do foro, viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 13. O cumprimento individual de sentença coletiva – e a liquidação que lhe antecede – não se submete à regra de prevenção prevista no artigo 516, II, do Código de Processo Civil. Portanto, admite-se que o beneficiado inicie a fase processual no foro de seu domicílio, que corresponde àquele em que a operação foi contratada. 14. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1779255, 0738387-71.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. DESFALQUE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. É certo que, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor à demanda de origem, o enunciado da Súmula 23 deste egrégio Tribunal de Justiça está sujeita à aferição, pelo juiz, da razoabilidade e proporcionalidade da escolha do foro. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e “d” do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. No que diz respeito às pessoas jurídicas, o artigo 75, §1o, do Código Civil, dispõe que, (t)endo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 2.2. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 2.3. A escolha aleatória de foro onera sobremodo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que tem a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, o fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois o Banco do Brasil possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, havendo o risco de sobrecarregar as distribuições na Justiça do Distrito Federal. 4. Observado que o objeto da ação tem origem em conta individual, referente à inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), aberta em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito relativa às obrigações cuja satisfação deve ocorrer no próprio município onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1734804, 0716218-90.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2023, publicado no DJe: 04/08/2023.) Logo, não há razão para modificar a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não está aperfeiçoada a relação processual nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora